Tribunal: TJPA
Processo: 0801791-45.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801791-45.2021.8.14.0009

APELANTE: EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA ROBUSTA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, com incidência do concurso formal, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade absoluta por ofensa ao art. 226 do CPP, com consequente absolvição; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e (iv) prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de observância ao art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (ii) se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (iii) se é possível afastar a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade do reconhecimento não merece acolhimento, pois, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ, a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando presentes outros elementos autônomos e seguros de prova.
4. As declarações das vítimas, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes entre si, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa e reconhecendo o apelante como autor do delito. Os objetos subtraídos foram localizados em posse do réu ou em locais por ele indicados, corroborando a narrativa.

5. Em crimes contra o patrimônio, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento da vítima, quando harmônico e amparado em outras provas, possui especial valor probatório.

6. As provas produzidas por agentes policiais são válidas e suficientes, notadamente quando coerentes, prestadas com segurança e não infirmadas pela defesa.
7. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, os depoimentos das vítimas e policiais atestam, de modo uniforme, que o réu utilizava o armamento no momento do crime. Segundo orientação consolidada no STJ, a incidência da causa de aumento prescinde da apreensão e perícia da arma quando há outros meios de prova seguros de sua utilização.

8. Por fim, em relação ao prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 157, § 2º-A, I, e 70; CPP, arts. 155, 226; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/02/2020; STJ, HC 606.493/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/09/2020; STJ, AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/04/2021; TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eder Fabrício Matias Ferreira inconformado com a r. sentença (Num. 26240554), que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado nos arts. 157, §2° - A, I, c/c 70, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa em sede preliminar, alega a ocorrência de nulidade absoluta do processo, por afronta ao disposto no artigo 226 do CPP, pugnando, por consequência, pela absolvição do apelante. No mérito, sustenta a insuficiência de provas. Alternativamente, requer a exclusão da majorante da arma de fogo e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas (Num. 26240564).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (Num. 26240566).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (Num. 29180391).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito à sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, PELA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Rejeito, de plano, a preliminar arguida, uma vez que o Tema 1.258 do c. STJ, firmou a tese: 4. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado do reconhecimento.

No caso concreto, há outros elementos de convicção nos autos, conforme consignado pela juíza de primeira instância, especialmente os depoimentos das vítimas prestados em juízo, os quais foram uníssonos ao afirmar que o apelante se encontrava de "cara limpa" no momento dos fatos, além de ter sido localizado ainda na posse da
res furtiva
.

Por tais fundamentos, não se sustenta a tese defensiva quanto a este ponto.

3 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão,
data venia
.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados, especialmente o termo de exibição e apreensão (Num. 26240392 - Pág. 9; 14; 25).

Os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmam de modo harmônico a dinâmica do crime e a autoria do apelante.

Extraio parte os depoimentos transcritos na sentença condenatória (Num. 26240554):

Em audiência, a vítima LUCIANA RIBEIRO DA SILVA, declara: "Que na época do crime, tudo se passou pelo período da tarde, trabalhava como técnica de enfermagem na Unidade Básica de Saúde do Maçarico; que estava na companhia de Rodrigo Sousa Monteiro, juntamente com dois outros funcionários, dentro da sala de medicamentos, fazendo a contagem destes; que ouviram quando o ora imputado adentrou no prédio e ouviram uma pessoa falar: "nessa UBS não tem atendimento?" (textuais); que, diante da pergunta, a equipe de enfermeiros respondeu que havia sim; com isto EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA foi até a sala de medicação e rendeu as pessoas que ali estavam; que ao ser abordada, estava com uma colega de trabalho que estava grávida, por esta razão tentou manter a calma, e falava a todo tempo para EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA que sua colega estava com gravidez de risco; que todos que estavam na sala tentaram manter a calma, que o denunciado apontou a arma em sua direção e a de seu amigo Rodrigo Sousa Monteiro; que, após trancar Rodrigo Sousa Monteiro em uma sala, o denunciado a pegou pelo cabelo e apontou a arma de fogo contra sua cintura, saindo do cômodo onde estavam e seguido para o restante do imóvel; que subtraiu seu celular e seu relógio, assim como de sua colega Mires, um relógio e o celular, de Rodrigo Sousa Monteiro foi levado um celular iphone; que todos os bens foram recuperados; que informou que a funcionária da limpeza, de prenome de Letícia, também foi abordada; que EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA continuava a lhe agarrar pelo cabelo, e se recorda de tentar manter a calma; que não estava com nada na cara, dava para vê-lo perfeitamente; que o denunciado também subtraiu os pertences de Letícia; que depois saiu da UBS utilizando uma bicicleta; que depois saíram para rua e gritaram avisando que tinham sido roubos; que Rodrigo Sousa Monteiro e outro indivíduo foram ainda atrás do denunciado, porém não conseguiram encontrá-lo; que depois um vereador da comunidade soube do ocorrido e entrou em contato com a Secretaria de Saúde que fez os tramites policiais; que se recorda só de ter sido chamada para ser ouvida na delegacia e ter seus bens devolvidos; que descreveu a arma como sendo pequena e não se recorda da cor da arma de fogo; que informou que EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA estava trajando uma blusa azul ”.

O ofendido, RODRIGO SOUSA MONTEIRO, narrou: “Que, no dia dos fatos, estava de serviço na Unidade Básica de Saúde do Maçarico, pelo período da tarde, no horário costumeiro de serviço; que haviam ficado um pouco mais para pedir mais medicamentos e organizando o espaço; que, um determinado momento, foram abordados por EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA buscando um atendimento; que, nessa hora, o denunciado apontou a arma de fogo em sua direção; que pediu para que o imputado não fosse até a sala de vacinas, pois uma de suas colegas estava grávida de sete meses e não poderia ter esse susto; que toda equipe tentou preservar esta colega; que ficou bastante preocupado; que o ora imputado pegou os seus pertences que estavam em cima de uma mesa; que o seu celular iphone 8 plus foi subtraído e só deixaram a capinha; que foi trancado em uma das salas, para que nçla que os bens foram recuperados; que acredita que o calibre da arma era 32 e que a arma era uma de arma de fogo de cor marrom escuro; que se recorda que o ora denunciado possuía tatuagem; que não se recorda do dia específico em que o crime ocorreu; que se recorda que o ora denunciado estava trajando uma bermuda e uma blusa azul; que no dia que foi fazer o boletim de ocorrência foi o mesmo em que o denunciado foi pego com os pertences, que a UBS fica em um local afastado do centro de Bragança’’.

A testemunha RAIZA GUIMARÃES DA SILVA REGO declarou: “;Que se recorda desta ocorrência pois sua guarnição policial foi acionada por uma enfermeira, que havia sido roubada na região do Bacuriteua e que seria EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA era a pessoa que tinha adentrado no Posto de Saúde, e que havia três guarnições que tinham sido enviadas para dar suporte; que haviam sido informados que o ora imputado estava se escondendo em uma região de mata na localidade, pelo o que procederam a sua busca; que, pouco tempo depois, foram informados que o imputado estava se homiziando em uma casa; que a outra guarnição policial que apurou a situação da casa, onde também foram levados a um local, indicado pelo denunciado, e lá estariam enterrados os pertences subtraídos; que encontraram enterrado vários aparelhos telefônicos, que encontraram um iphone e uma arma de fogo; que o denunciado foi quem indicou o local que os pertences estavam enterrados ”.

A testemunha ROSYNALDO SARMENTO BARBOSA, Policial Militar, relatou: “Que não se recorda da prisão do ora imputado, uma vez que estava lotado na GU de Bacuriteua; que souberam, mediante o apelido do denunciado, que conheciam este pelo apelido "Panda" e que conseguiu a localização deste; que conseguiram localizar o ora denunciado; que na casa deste avistou cinco munições de calibre .32 intactas; que, durante a revista da casa, a qual foi permitida pela esposa do imputado, foram encontradas jóias, celulares, um iphone, e como não conseguiram encontrar EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA levaram a esposa deste para fazer os procedimentos; que no dia seguinte, outra GU conseguiu saber o exato paradeiro do imputado e foram até o local e o apreenderam; que se recorda que as vítimas foram na delegacia e reconheceram seus bens; que foi reconhecido o aparelho celular do posto de saúde; que frisou que tomaram conhecimento que o denunciado estava comentando vários assaltos na região de Bacuriteua e na localidade do "retiro".

O Policial Militar ANDERSON WILKER DA SILVA ARAÚJO narrou: “Que se recorda dos fatos e que se encontrava de serviço; que chegou a informação de que havia ocorrido um roubo na localidade do Maçarico; que, ao chegarem lá, souberam que o autor do crime seria o vulgo "Panda"; que foi mantida o contato com a esposa deste que autorizou a entrada da guarnição na casa; que no local foram encontradas munições e alguns objetos subtraídos; que foi encontrada uma roupa na cor azul, um moletom e foi apreendida uma bicicleta; que a roupa apreendida teria sido usada no crime do Posto de Saúde e foi reconhecida pelos funcionários deste; que, logo após o ocorrido do roubo, foram atrás do imputado; dentro do imóvel foram encontrados celulares de procedência duvidosa; que asseverou que, no dia seguinte, uma outra guarnição que efetuou a apreensão do ora imputado foi quem encontrou a arma de fogo, aparelhos celulares, um iphone, e outros objetos subtraídos em um local enterrado, indicado pelo próprio EDER FABRICIO MATIAS FERREIRA; que se recorda que eram mais de um aparelho telefônico, talvez até dois, que foram encontrados na casa e encaminhado para à Delegacia.

A testemunha ALDSON ROBERTO ALVES PADILHA, Policial Militar, declarou : ‘’Que no dia dos fatos, do roubo a UBS, a sua guarnição não estava de serviço, apenas souberam que havia acontecido este crime; que, no outro dia receberam uma denúncia de onde o acusado estava escondido; que diligenciaram até a casa do denunciado e o encontraram debaixo da cama; que o denunciado se propôs a demonstrar onde estava os bens subtraídos e a arma de fogo .32, que estavam enterrados no mato; que os dois aparelhos celulares estavam no mato; que se recorda que sobre a res furtiva e a arma lhes disse que os celulares eram frutos do roubo na UBS; que se recorda que as vítimas reconheceram o ora acusado ‘’.

A testemunha RONALDO ALVES PEREIRA, Policial Militar, relatou : ‘’Que no dia dos fatos, estava de serviço, mas recebeu informações que havia acontecido um roubo na UBS do Maçarico; que, com isto montaram um esquema para fazer a prisão do denunciado; Que no dia posterior do roubo, receberam informações do local onde o acusado do roubo estaria; Que se deslocaram até o local informado onde o denunciado se encontrava; Que ao adentrarem no local onde estava se escondendo, o acusado estava debaixo da cama, sendo efetuada a prisão; Que a arma calibre.32, utilizada no roubo, foi encontrada no mato; Que também foi encontrado dois aparelhos celulares no mato; Que o acusado confessou que os aparelhos celulares era oriundo do roubo cometido na UBS; Que as vítimas reconheceram o acusado na Delegacia de Polícia; Que não teve contato com as vítimas, apenas avistou-as na Delegacia de Policia no dia posterior do roubo; que alguns pertences foram recuperados no dia dos fatos, mas outros apenas no dia seguinte, juntamente com o denunciado".

O acusado, durante seu interrogatório, NEGOU A PRÁTICA DELITIVA.

Como se vê, as vítimas narraram com riqueza de detalhes como os fatos se desenvolveram e não hesitaram em reconhecer o apelante como autor do crime.

Convém ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Aliado, tem-se os depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência que culminou na prisão do apelante ainda de posse da
res furtiva,
tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

Destaco que as declarações dos agentes públicos merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, mormente na ausência de indícios de que teriam agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar o apelante. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4 – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Não há como excluir a majorante do emprego de arma de fogo, pois como dito alhures na tese anterior, as vítimas narraram, em seus depoimentos em juízo, de forma segura e sem qualquer sombra de dúvida, que o apelante utilizou-se de uma arma de fogo para ameaça-los e conseguir subtrair seus pertences, empreendendo fuga ao final.

Neste caso, a palavra da vítima e demais provas produzidas são suficientes para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

5 – PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

6 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 10/11/2025